Tribunal: STF
Processo: RE 958712
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.